Tribunal: TJBA
Processo: 8067368-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067368-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL (STF). AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL E TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por servidor público estadual visando à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais e à concessão de tutela de evidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria; (ii) examinar o direito à repetição do indébito em razão de eventuais descontos indevidos; (iii) definir se o desconto indevido enseja indenização por danos morais; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão de tutela de evidência. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral), firmou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. A legislação estadual (Lei nº 11.357/2009, art. 71) reforça o entendimento ao excluir expressamente determinadas parcelas de natureza indenizatória da base de cálculo da contribuição previdenciária. Todavia, para a repetição do indébito, é indispensável a comprovação de que os descontos foram efetivamente realizados, nos termos do art. 373, I, do CPC. O apelante não apresentou documentação suficiente, limitando-se a um contracheque sem indicação do período correspondente, o que inviabiliza a verificação de descontos indevidos. O Estado da Bahia comprovou que desde abril de 2021 não há incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas referidas, afastando a alegação de continuidade da cobrança. A repetição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil não se aplica automaticamente às hipóteses de indébito tributário ou previdenciário, sendo necessária a demonstração de má-fé do ente público, inexistente no caso. O simples desconto indevido, sem comprovação de dano concreto, não caracteriza dano moral indenizável, pois não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. A tutela de evidência (art. 311, II, do CPC) exige prova documental suficiente do direito alegado, o que não se verifica nos autos, inviabilizando sua concessão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, conforme Tema 163 do STF e legislação estadual correlata. A repetição do indébito exige prova efetiva dos descontos indevidos, não bastando alegações genéricas. A repetição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil não se aplica automaticamente aos casos de indébito tributário ou previdenciário. O desconto indevido, desacompanhado de prova de prejuízo moral efetivo, não enseja indenização. A tutela de evidência demanda comprovação documental do direito alegado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12; CF/1988, art. 201, § 11; CPC, arts. 311, II, e 373, I; CC, art. 940; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 11.10.2018 (Tema 163 da RG). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067368-32.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça